Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714360-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOVANNI MONTANARO FILHO EMBARGADO: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12982470, fls. 70-74, opostos por GIOVANNI MONTANARO FILHO contra ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, em face de acórdão n° 1216633 (ID 12766011, fls. 54-55, que deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos da ementa colacionada a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. 1. A situação de pobreza não é presumida, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, Art. 5o, inc. LXXIV, que dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para negar o benefício. 2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV da CF. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Diante da comprovação de que o Agravante percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos, constata-se a condição de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do benefício da justiça gratuita. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1216633, 07143606320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Embargante alega a existência de omissão do acórdão é omisso nos seguintes aspectos: (i) não foi levada em consideração a possibilidade de haver outro integrante da família capaz de auferir renda; (ii) deixou-se de considerar os valores referentes às empresas (EIRELI e LTDA.); e (iii) não houve justificativa da escolha de critério objetivo para gratuidade de justiça, bem como ignorou a superioridade hierárquica da CLT em relação à resolução aplicada. Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos para que a omissão seja corrigida e altere o entendimento do acórdão impugnado. Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos, intime-se o Embargado ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do caput do Art. 1.023 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020 09:19:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador